Tribunal: TJMT
Processo: 1000326-45.2023.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000326-45.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (EMBARGANTE), MARCELO DOMINGUES PEREIRA - CPF: 261.429.038-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Arthur Lundgren Tecidos S/A – Casas Pernambucanas contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Barra do Garças/MT. A embargante aponta omissões quanto à alegada violação ao art. 369 do CPC/2015, à aplicação do art. 55, § 4º, do CDC e à fixação da multa com base no art. 57 do CDC, buscando também o prequestionamento dos dispositivos legais para viabilizar recurso ao STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de decisão saneadora e indeferimento de produção de provas; (
ii
) examinar se há omissão quanto à aplicação do art. 55, § 4º, do CDC diante da apresentação de defesa administrativa; (
iii
) avaliar se o acórdão foi omisso ao não considerar a real condição econômica da empresa ao fixar a multa com base no art. 57 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de cerceamento de defesa foi expressamente analisada no acórdão embargado, que reconheceu a suficiência do conjunto probatório constante dos autos e a desnecessidade de produção de prova pericial ou testemunhal, diante da natureza documental da controvérsia.

A aplicação do art. 55, § 4º, do CDC também foi enfrentada, tendo o acórdão registrado que o não comparecimento injustificado à audiência designada configura infração administrativa, mesmo após a apresentação de defesa, legitimando a sanção imposta pelo PROCON.

Quanto ao art. 57 do CDC, o acórdão apontou que a empresa foi regularmente intimada a apresentar documentos comprobatórios de sua condição econômica na fase administrativa e se manteve inerte, o que legitimou o arbitramento estimado da multa, conforme autorizado pelo ordenamento.

A oposição de embargos com finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de vícios no julgado, inexistentes no caso concreto, uma vez que todos os dispositivos legais mencionados foram devidamente examinados no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 369 e 1.022; CDC,
arts
. 55, § 4º, e 57.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos por ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A – CASAS PERNAMBUCANAS em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Barra do Garças/MT.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissões
quanto aos seguintes pontos:
v
iolação ao
artigo 369 do Código de Processo Civil
, sustentando que houve cerceamento de defesa pela não
oportunização
de especificação de provas e ausência de decisão saneadora, o que teria impedido a produção de prova pericial contábil e testemunhal;
o
missão quanto à aplicação do
artigo 55, § 4º, do CDC
, argumentando que a apresentação de defesa administrativa afastaria a configuração do crime de desobediência, citando jurisprudência de outros tribunais;
o
missão quanto à correta aplicação do
artigo 57 do CDC
,
alegando que a multa foi arbitrada com base em estimativa e não na real condição econômica da empresa, tendo apresentado documentos comprobatórios de seu faturamento.

Afirma que os embargos visam o
prequestionamento
das normas federais indicadas, viabilizando o acesso ao Superior Tribunal de Justiça.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são tempestivos, porquanto opostos dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil. Superado o exame de admissibilidade formal, cumpre aferir se a insurgência se amolda às hipóteses taxativas do art. 1.022 do mesmo diploma, isto é, se há, no acórdão embargado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A pretensão integrativa não merece acolhida.

A embargante sustenta, inicialmente, omissão quanto à alegada violação do art. 369 do Código de Processo Civil, reiterando a tese de cerceamento de defesa sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a
especificação de provas, nem proferida decisão saneadora, o que teria inviabilizado a produção de prova pericial contábil e testemunhal.

Todavia, a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.

Na oportunidade, esta Câmara consignou, de forma clara e fundamentada, que a controvérsia
se

cingia
à aferição da legalidade do procedimento administrativo que culminou na aplicação de multa pelo PROCON Municipal de Barra do Garças/MT, questão eminentemente documental, passível de solução com base nos elementos já constantes dos autos.

Registrou-se, ainda, que o magistrado, na condição de destinatário da prova, detém o poder-dever de indeferir diligências desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório existente se mostra suficiente à formação do convencimento motivado.

Não se trata, portanto, de omissão, mas de decisão expressa e fundamentada contrária à pretensão da parte.

A discussão sobre a necessidade de produção de prova pericial contábil ou testemunhal foi devidamente apreciada à luz da natureza da demanda — controle judicial de ato administrativo sancionador — cujo exame se limita à verificação da regularidade formal do procedimento, da observância do contraditório e da ampla defesa, bem como da conformidade da sanção aos parâmetros legais de motivação e proporcionalidade.

Inexiste, assim, qualquer lacuna quanto ao art. 369 do CPC.

No que concerne à alegada omissão quanto ao art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, a embargante sustenta que a apresentação de defesa administrativa afastaria a configuração da infração, invocando julgados de outros tribunais estaduais.

Também nesse ponto não prospera a insurgência.

O acórdão embargado examinou a questão de forma direta, consignando que o comparecimento à primeira audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor não exime o fornecedor do dever de comparecer às sessões subsequentes regularmente agendadas, sobretudo quando necessária nova tentativa conciliatória diante da ausência da parte reclamante na sessão inicial.

Assentou-se, ainda, que o não comparecimento injustificado à audiência designada pelo órgão consumerista configura infração administrativa, legitimando a imposição da penalidade correspondente, entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal.

A divergência com precedentes de outros tribunais não revela omissão do julgado, mas simples inconformismo com a orientação adotada por esta Corte. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão ou provocar nova valoração jurídica dos fatos já examinados.

A decisão foi clara ao reconhecer a regularidade do procedimento administrativo e a caracterização da infração à luz do art. 55, § 4º, do CDC e do art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97.

Quanto ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não considerar sua real condição econômica, sustentando que a multa foi fixada com base em estimativa e que teriam sido apresentados documentos comprobatórios do faturamento.

Mais uma vez, não se identifica qualquer omissão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os critérios de fixação da multa administrativa, registrando que a sanção foi arbitrada com fundamento na gravidade da conduta, na eventual vantagem auferida, na reincidência formalmente certificada e na condição econômica da empresa, conforme exige o art. 57 do CDC.

Constou, de forma explícita, que a embargante foi regularmente intimada, na esfera administrativa, para apresentar documentos econômico-financeiros aptos a demonstrar sua capacidade econômica, deixando de fazê-lo no momento oportuno. Tal circunstância legitimou o arbitramento por estimativa, prática admitida quando o próprio administrado não colabora com a instrução do processo administrativo.

O controle judicial do ato sancionador não autoriza a reabertura da fase instrutória administrativa para suprir omissões imputáveis à própria parte. A atuação do Judiciário restringe-se à verificação da legalidade do procedimento e da motivação da sanção, não se prestando à substituição da
Administração na valoração técnica realizada dentro dos parâmetros normativos.

A conclusão pela inexistência de desproporcionalidade no valor fixado — R$ 12.000,00 — foi devidamente fundamentada, com indicação dos critérios utilizados e da finalidade pedagógica e inibitória da sanção.

A embargante, em verdade, pretende rediscutir a justiça da decisão e obter nova apreciação da matéria, o que extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração.

Por fim, no tocante ao alegado propósito de prequestionamento, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a oposição de embargos com essa finalidade, desde que presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Entretanto, o prequestionamento não exige menção literal e exaustiva a todos os dispositivos invocados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida.

No caso concreto, os
arts
. 369 do CPC, 55, § 4º, e 57 do CDC foram objeto de exame explícito e fundamentado no acórdão embargado, encontrando-se suficientemente
prequestionados
para fins de eventual interposição de recurso especial, caso preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Não se verifica, pois, qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Fica consignado, para todos os fins, o prequestionamento dos
arts
. 369 do Código de Processo Civil, 55, § 4º, e 57 do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026